Tribunal: TJDFT
Processo: 0816240-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. TRANSPORTE ESPECIAL PARA HEMODIÁLISE. INTERVENÇÃO JUDICIAL JUSTIFICADA. POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor à sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Distrito Federal, consistente no fornecimento de transporte especial para o autor realizar as sessões de hemodiálise.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o direito do autor ao transporte especial para a realização de sessões de hemodiálise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor tem 49 anos de idade e é portador de doença renal crônica causada pelo diabetes (nefropatia diabética) (CID N18.0), assim como é acometido de doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, pressão alta, deficiência visual, perda auditiva, mobilidade reduzida e delicado quadro de saúde (ID 67903501). Outrossim, a clínica na qual o autor se submete às sessões de hemodiálise dista 35km de sua residência, justificando a intervenção judicial para assegurar o seu direito.
4. Configura-se que o fornecimento de transporte ao autor é fundamental para a realização das sessões de hemodiálise, sob pena de esvaziamento do direito ao tratamento e, em consequência, danos irreversíveis. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1822042, Rel.a: Edi Maria Coutinho Bizzi, Rel. Designado: Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26/02/2024.
5. A Constituição Federal, nos termos do art. 196, assegura o direito fundamental à saúde, impondo ao Estado o dever de garantir o acesso universal e igualitário aos serviços necessários à sua efetivação. E a Portaria no 426, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, de 13 de setembro de 2024, que dispõe sobre as diretrizes para o Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise - STPCTH denominado DF Acessível - TCB Hemodiálise destinado ao deslocamento de usuários com Doença Renal Crônica (DRC) para realização de Terapia Renal Substitutiva (TRS) em caráter eletivo no âmbito SUS, assegura o direito do autor/recorrente, com fulcro no item 2 do anexo: "[...] Com finalidade precípua atender aos pacientes eletivos do Sistema Único de Saúde – SUS residentes no Distrito Federal, que preferencialmente apresentem mobilidade reduzida e judicializados que necessitem de serviço de transporte para acesso ao serviço público de saúde e consequente tratamento, mediante prévio agendamento feito pela Central de Regulação aos pacientes cadastrados no serviço de Hemodiálise. [...]"
6. Por conseguinte, conquanto seja desaconselhável a interferência do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde, atividade típica do Poder Executivo, constata-se situação excepcionalíssima em que a razoabilidade e a proporcionalidade reclamam intervenção judicial específica, de forma a garantir o direito do autor.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal à obrigação de disponibilizar ao autor, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, transporte de ida e volta de sua residência (Quadra 15, Casa 07, Condomínio Serra Azul, Sobradinho/DF) para a Davita Tratamento Renal – Pacini (SPES EQ 715/915, : SGAS 915, Centro Clínico Advance, n. 23 a 37, Asa Sul) nos dias e horários da prescrição médica, de forma a garantir o tratamento médico, nos termos da Portaria no 426, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, por meio da rede pública conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, na rede privada, às expensas do ente público. Importa destacar que não é necessário que o Distrito Federal providencie viatura ou ambulância durante o tratamento, sendo suficiente a prestação do serviço por veículo capaz de garantir o trajeto do paciente entre sua residência e a clínica, facultando-se ao ente distrital optar por custear o transporte privado (TJDFT, Acórdão 1936656, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 21/10/2024).
8. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, não há condenação em custas e honorários advocatícios.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Decreto no 46.024/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0788760-24.2024.8.07.0016, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Rel. Des. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 03/02/2025.